Tribunal: TJES
Processo: 5002713-55.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002713-55.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDIR LAIOLA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido se manifestou nos autos (ID. 2694545).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recorrido não comprovou suas alegações;
c)
que agiu no exercício regular do direito;
d)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em caso de inadimplência, é devida;
e)
que não praticou qualquer ilegalidade;
f)
que a situação se deu por culpa exclusiva do consumidor;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
h)
que o recorrido possui dois termos de confissão de débito em aberto;
i)
que o recorrido não pagou as faturas;
j)
que na conta de energia havia a informação de reaviso de débito;
k)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
l)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a cobrança realizada pela recorrente é devida, e em caso negativo, se tal situação enseja a indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrido realizou acordo de quitação de débitos com a recorrente (ID. 2694370 e 2694367). Ocorre que a concessionária procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, cobrando o recorrido por dívida pretérita
1
.

Dessarte, a suspensão do fornecimento de energia elétrica não pode ser usada como mecanismo para forçar o recorrido a realizar o pagamento de faturas em atraso.

No tocante a alegação de ausência de danos morais, também não deve prosperar, pois o caso em apreço foi além do mero aborrecimento, haja vista ter ocorrido suspensão do fornecimento de energia elétrica, que é um serviço essencial, em razão de dívidas pretéritas, situação que justifica o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00), sendo tal quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro, bem como em relação aos valores fixados por este juízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - REGULAR - LEGALIDADE DA COBRANÇA - DÍVIDA PRETÉRITA - PROIBIÇÃO DE CORTE. - Admite-se a interrupção do serviço de fornecimento de energia apenas em situações emergenciais - de ordem técnica ou segurança - e por inadimplência do usuário. - É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica, quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa. - Não obstante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, é possível, após o devido processo administrativo, a interrupção da sua prestação por inadimplemento mensal do débito, sendo vedada, a suspensão em razão de dívida pretérita - 90 dias antes da constatação da fraude, para reparação do consumo por fraude no medidor, atribuída ao consumidor (STJ/699). - A constatação de aumento significativo do consumo de energia elétrica após a substituição do medidor de energia elétrica corrobora a apuração de irregularidade em procedimento de inspeção técnica realizado pela concessionária do servido de energia elétrica. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.176179-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRETÉRITA. ACORDO DE PAGAMENTO ATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.